Tribunal: TJMT
Processo: 1010309-59.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010309-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO AUGUSTO DE MELLO - CPF: 204.677.539-20 (APELADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBIRO – SEGURO PRESTAMISTTA – BANCO MUTUANTE – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - VALORES CONSIGNADOS NO CONTRATO, INTEGRANDO O VALOR FINANCIADO – AQUISIÇÃO DO PRODUTO DA SEGURADORA INTEGRANDE DO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO DO MUTUANTE - VENDA CASADA CONFIGURADA – ART. 39, I, CDC - PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – NECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com seguradora por indicada pelo banco mutuante, mormente quando pertencente ao mesmo conglomerado econômico da propalada instituição financeira, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
e o outro pela
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Repetição de Indébito, ajuizada por
Celso Augusto de Mello
, para declarar a nulidade da venda casada do Seguro BB Crédito Protegido no Contrato n.o 788.392, no valor de R$ 722,11 (setecentos e vinte e dois reais e onze centavos), determinando a devolução do valor corrigido, de forma simples, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, o
Banco do Brasil
sustenta, em apertada síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação e, no mérito, sustenta a legalidade do seguro ajustado, porque ausente prova de vício volitivo ou ilicitude na contratação.

Tece considerações acerca do Princípio do Pacta Sunt Servanda, que rege as obrigações contratuais, e assevera a impossibilidade de declaração de nulidade da contratação do seguro, decorrente da venda casada, porque a celebração do mútuo se deu de forma voluntária e consciente.

Por sua vez, a
BB Corretora de Seguros
apela ao id. 106337019, sustentando que a contratação do seguro ocorreu de forma livre e consciente, argumentando que a caracterização de venda casada exige a vinculação do encargo como condição para celebração de outro negócio, o que não ocorreu.

Tece considerações acerca dos Princípios do Pacta Sunt Servanda
e d
a Boa Fé Contratual, asseverando a impossibilidade de reconhecimento da venda casada.

As contrarrazões vieram ao id. 106337030.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSCITADA PELO BANCO DO BRASIL)
O banco apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta ação, argumentando, para tanto, que atua como mero agente financeiro intermediário entre a seguradora
Companhia de Seguros Aliança Do Brasil
e a parte autora, por meio de corretora de seguros diversa.

Sem razão, contudo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, como na hipótese, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7o da Lei Consumerista:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa,
todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

Nesse contexto,
“para a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, apura-se a responsabilidade de um deles, objetiva ou decorrente de culpa, caso se verifiquem as hipóteses autorizadoras previstas no CDC. A responsabilidade dos demais integrantes da cadeia de consumo, todavia, não decorre de seu agir culposo ou de fato próprio, mas de uma imputação legal de responsabilidade que é servil ao propósito protetivo do sistema.”
(REsp 997.993/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 06/08/2012)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVADA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, com base na apreciação dos fatos, provas e conteúdo contratual dos autos, afastou o argumento da culpa exclusiva de terceiro. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência dos verbetes 5 e 7 da Súmula desta Corte. 2.
O art. 7o, parágrafo único, do CDC prevê a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no Ag 1259681/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012)

Desse modo, não há como deixar de reconhecer legitimidade do banco requerido, por eventual dano material decorrente da cobrança indevida do seguro questionado.

Portanto, REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

II -
VOTO

Relativamente ao seguro contratado, em julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivo), a Corte Superior consolidou o entendimento de que,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso dos autos, infere-se que a parte autora foi compelida a promover a contratação do seguro prestamista, fato esse que facilmente se extrai, inclusive, pelo fato de o prêmio estar, de antemão, consignado no próprio comprovante de proposta da operação denominada BB Crédito Renovação (id. 106335641), cujo prêmio (R$ 722,11), aliás, integrou o valor do financiamento em questão
.

Digo, não foi possibilitada a celebração de uma apólice em separado, procedimento este que possibilitaria ao consumidor exercer sua opção de celebrar o mútuo, mediante a contratação de outra seguradora, sem a necessidade de adesão ao seguro ofertado pela própria financeira.

Como se não bastasse, consoante se denota do documento, a seguradora contratada é a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, que pertence ao mesmo conglomerado econômico do banco mutuante, circunstância que reforça
a configuração da famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, e censurada nos termos na jurisprudência emanada do julgamento acima delineado; circunstância que conduz a nulidade da respectiva cláusula.

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Como se vê, não há como acolher as súplicas recursais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, porque já fixados no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021